Tribunal: TJES
Processo: 5004882-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004882-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: VALDNAR DE SOUZA MARTINS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o cancelamento da hipoteca averbada na matrícula do imóvel adquirido, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O Agravante sustenta inexistência de irregularidade, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência visando ao cancelamento da hipoteca; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, com prazo de 5 dias, é desproporcional ou excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento do contrato de compra e venda pelo Agravado, comprovado por termo de quitação emitido pela incorporadora, demonstra a probabilidade do direito, pois a permanência da hipoteca após a quitação do preço configura irregularidade que inviabiliza a outorga da escritura definitiva.

O perigo de dano se caracteriza porque a hipoteca vigente impede o pleno exercício do direito de propriedade pelo comprador, limitando sua faculdade de disposição do bem.

O requisito da reversibilidade também se cumpre, pois eventual revogação da tutela ou improcedência do pedido principal possibilita a restauração do gravame na matrícula do imóvel.

A multa cominatória, fixada em R$ 500,00 por dia, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando que seu objetivo é compelir ao cumprimento da ordem judicial.

A jurisprudência do STJ admite a revisão do valor das astreintes a qualquer tempo, inclusive de ofício, o que afasta risco de enriquecimento ilícito ou imposição de ônus desproporcional à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento integral do contrato de compra e venda com quitação autoriza a concessão de tutela de urgência para cancelar hipoteca que persiste de forma irregular.

A manutenção de gravame hipotecário após a quitação configura situação que ameaça o direito de propriedade do adquirente.

A multa cominatória fixada em valor razoável e proporcional pode ser revista a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, não havendo preclusão nem coisa julgada material sobre sua quantia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.882.159/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.04.2025, DJe 05.05.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.605.280/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 14.04.2025, DJe 24.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004882-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: VALDNAR DE SOUZA MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, interposto pelo Banco do Brasil em razão da Decisão inserida no ID 12961370, em que a MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha deferiu a tutela de urgência formulada na inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Valdnar de Souza Martins, a fim de “
determinar que a parte requerida cancele a hipoteca averbada na matrícula nº 183.643 referente ao imóvel localizado na sala 1003, Edifício The Place Offices, Rua Moema, n°20, Divino Espírito Santo, Lote 20, Quadra 42, Loteamento Virginópolis, Vila Velha – ES, CEP 29.107-250, no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais)
”.

No recurso de ID 12961367, pugna-se pela reforma do
decisum
objurgado ao argumento de que “
não restou comprovada nenhuma irregularidade praticada pelo Banco Réu, ora Agravante
” e que os requisitos do art. 300 do CPC não foram preenchidos de forma inequívoca para justificar a medida.

No caso em exame, a probabilidade do direito do Agravado é manifesta, haja vista os documentos juntados nos IDs. 53818216, 53818218 dos autos de origem demonstrarem que o Agravado e The Place SPE 136 Empreendimento Imobiliário LTDA firmaram “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção” referente à sala e à vaga de garagem, cujas prestações avençadas foram pagas pelo Agravado, de acordo com o Histórico Contratual, o que culminou no Termo de Quitação de 53818219, outorgado pela The Place SPE em 30/07/2018, de forma que a existência de um gravame hipotecário em favor do Agravante, mesmo após o adimplemento do contrato pelo comprador, revela uma situação irregular que impede o Agravado de obter a escritura definitiva do bem.

O perigo de dano ao Agravado também se encontra configurado, já que a hipoteca impede o pleno exercício dos direitos de propriedade sobre o imóvel, impossibilitando o Agravado de dispor livremente do bem.

Quanto à irreversibilidade da medida, tem-se que o cancelamento da hipoteca, caso a tutela seja revogada ou o pedido principal julgado improcedente, pode ser revertido pela restauração do gravame no ato registral, de modo que o mencionado requisito se encontra igualmente preenchido.

Assim, sob a ótica do art. 300 do Diploma Processual, acertada a Decisão recorrida.

O Agravante ainda questiona o valor da multa diária e o prazo fixados para cumprimento da Decisão, sustentando que deve se pautar nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que afirma não ter ocorrido no caso em análise.

No que tange ao ponto, como se sabe, o objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARBITRAMENTO DE MULTA. ALTERAÇÃO DO VALOR DIÁRIO DA ASTREINTES. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS.
1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.
2. Além disso, "o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida" (AgInt no REsp 1.846.190/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020). 3. [...] 4. Merece reforma o acórdão recorrido que, embora tenha reconhecido que "o valor diário da multa tenha sido arbitrado em quantia elevada e nada razoável", não procedeu a sua redução a valor proporcional, providência que deve ser realizada no Tribunal de origem, mediante a análise das peculiaridades da causa. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.882.159/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025)
Sem grifos no original

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por operadora de saúde contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada e indenização por danos morais. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação da operadora de saúde, que não forneceu os materiais prescritos para cirurgia, resultando na majoração da multa cominatória. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória imposta à operadora de saúde por descumprimento de decisão judicial deve ser reduzida, considerando a alegação de desproporcionalidade e enriquecimento ilícito da parte contrária. III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência do STJ permite a modificação do valor da multa cominatória quando demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação, não havendo preclusão ou coisa julgada quanto ao valor fixado.
6. A multa cominatória deve ser fixada com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo reduzida para R$ 1.000,00 por dia de atraso, limitada a 60 dias, totalizando R$ 60.000,00. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Tese de julgamento: "1.
A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. 2. A modificação do valor da multa é cabível quando demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação". [...] (AgInt no AREsp n. 2.605.280/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025)
Sem grifos no original

Nessa toada, reputo que o
quantum
de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia e o prazo de 5 (cinco) dias aplicados à instituição financeira não se mostram desproporcional ou excessivo para a consecução de seu objetivo – consistente, apenas e tão somente, no (pedido de) cancelamento da hipoteca lavrada na matrícula do imóvel litigioso junto ao Cartório competente.

Ademais, frise-se, o valor da multa cominatória pode ser modificado a qualquer tempo pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que mitiga qualquer risco de enriquecimento sem causa ou ônus desproporcional.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.